Tribunal: TJDFT
Processo: 0023930-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0023930-65.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAGAMENON NUNES DE MORAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 22343306, em face do v. Acórdão Id. 21731884. Em razão do pedido de efeitos infringentes ao presente recurso, intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora